Tribunal: STF
Processo: AI 487075
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL. REPERCUSSÃO POSITIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
   CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. INSTRUMENTO DE ATUAÇÃO DO ESTADO
   NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA.
   CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 201, CAPUT, § 11.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte entende que o
   tributo previsto no art. 195, II, da Constituição Federal,
   classifica-se como contribuição social, diferenciando-se,
   portanto, das taxas e impostos.
II -A referida contribuição
   social é instrumento de atuação do Estado na área de previdência
   social e sua exigência se dá em "obediência aos princípios da
   solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos
   objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de
   participação no custeio e diversidade da base de
   financiamento".
III - Esta Corte entende ser possível a
   instituição de contribuição de seguridade social por meio de Lei
   Ordinária.
IV - A apreciação dos temas constitucionais depende
   do prévio exame de normas infraconstitucionais. Afronta indireta
   à Constituição.
V - Precedentes.
VI - Agravo regimental
   improvido.